Tribunal: TJDFT
Processo: 0006734-53.2009.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS. ELEMENTOS EXISITENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o juiz proceder a exame aprofundado das provas.

3. Havendo elementos de prova, em mais de um depoimento, que denotam a autoria e a existência de qualificadoras, tais parâmetros devem ser mantidos para que o Conselho de Sentença decida, pois a exclusão de autoria ou qualificadora só se justifica diante de prova robusta, o que não foi verificado no presente caso.

4. Inexistindo causa superveniente à prisão preventiva ou o desaparecimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há razão para revogação da prisão, especialmente quando o réu já demonstrou interesse em se furtar à aplicação da lei penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.